Tribunal: TJDFT
Processo: 0723428-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOAB GALINDO DE CALAIS, da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n.o 0718768-55.2023.8.07.0001) requerido em desfavor de IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA, indeferiu seu pedido de levantamento da quantia depositada. Em suas razões recursais (ID 47830813), o agravante/exequente alega, em síntese, a desnecessidade do oferecimento de caução, para o levantamento da quantia depositada, aos argumentos de que o crédito perseguido possui natureza alimentar e de que não se faz presente risco de dano grave ou de difícil reparação. Sustenta que há apenas a pendência de julgamento do recurso especial interposto pelo Constituinte da parte exequente e que a agravada/executada não teria demonstrado risco de grave dano ou de difícil reparação apto a ensejar a exigência de caução, pois não houve a apresentação de insurgência nos autos de origem. Ao fim, requer a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo aos ID`s 47830839 e 47830843. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente e/ou à sua subsistência. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora